Tribunal: TJDFT
Processo: 0756176-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – LIMITES DA APÓLICE - QUEBRA DE PERFIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (REsp 925130/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Data do Julgamento: 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Por sua vez, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765, CC).

2. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito, na qual o réu Infra-Engeth Infra-Estrutura Construção e Comercio foi condenado ao pagamento de R$ 5.473,16 referentes a danos materiais, sendo afastada a solidariedade da empresa de seguros por haver o segurado descumprido termos da apólice. O presente recurso visa tão-somente a condenação solidária da empresa de seguros.

3. In casu, narra a autora que, em 18/03/2019, estava parada esperando para acessar a rotatória quando teve seu veículo abalroado na parte traseira pelo veículo da empresa Infra-Engeth. Requereu a condenação do réu no pagamento de R$ 6.084,46 por danos materiais e em indenização por danos morais. Posteriormente a Sul América Companhia Nacional de Seguros foi incluída no polo passivo (ID 20492592). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a responsabilidade da empresa de seguros e condenar a empresa Infra-Engeth Infra-Estrutura Construção e Comercio no pagamento de R$ 5.473,16 a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. O réu Infra-Engeth Infra-Estrutura Construção e Comercio firmou contrato de seguro automobilístico com a Sul América Companhia Nacional de Seguros, o qual tinha prazo de vigência de 26/03/2018 a 26/03/2019 e previa “Cobertura para Terceiros (Danos Materiais)” no valor de R$ 50.000,00 (ID 20492586).

5. O parecer da auditoria da empresa seguradora atesta que o “acidente ocorreu conforme relatado, onde o condutor do veículo segurado veio a colidir com a traseira do veículo de terceiro”. Entretanto, também verifica que o condutor do veículo no momento do sinistro era estagiário da empresa e que utilizava o veículo para visitar obras, concluindo que o veículo tinha utilização comercial, pois era conduzido por funcionários da empresa, o que caracteriza irregularidade no perfil (ID 20492608 - Pág. 3).

6. Incumbe ao segurado, como imperativo de boa-fé, informar ao segurador tudo quanto possa influir na verificação da probabilidade do sinistro, inclusive de forma a se permitir a justa fixação do prêmio devida pela garantia contratada, a teor dos artigos 765 e 766, do Código Civil (Acórdão 1085153, Primeira Turma Recursal, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento:22/03/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018).

7. Em contrato de seguro de automóveis, o perfil do segurado e o modo de uso do veículo devem ser informados de forma precisa, pois, com base neles serão definidos critérios fundamentais considerados para o cálculo do prêmio a ser pago pelo contratante. No presente caso, inobstante o segurado tenha optado por não preencher o questionário de avaliação de riscos, informou que o veículo teria uso particular (ID 20492613 - Pág. 1), o qual, segundo o “Manual do Segurado” é direcionado para “veículos com uso exclusivamente próprio como locomoção diária e/ou lazer, sem fins comerciais” (ID 20492614 - Pág. 112).

8. Dessa forma, apesar de se tratar de seguro contratado por pessoa jurídica, ao informar que o veículo seria destinado a uso particular, omitiu a verdadeira destinação do veículo, levando a avaliação de riscos e cálculo do valor do prêmio não condizentes com a realidade. O seguro feito em nome de pessoa jurídica com determinação de uso particular restringe a utilização do veículo, não podendo este ser utilizado para fins comerciais.

9. Dessa forma, nos termos do art. 766 do Código Civil, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

10. Assim, considerando que informações inverídicas foram inseridas na apólice de seguro, a isenção da seguradora em arcar com o pagamento da garantia securitária é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença vergastada.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.